Tribunal: STF
Processo: Rcl 58668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. AI nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339). RE nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670). Ausência de teratologia. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Rejeição com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC). 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual negado seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada no julgamento de tema de repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu a ausência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e os paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente Temas RG nº 339 e nº 670.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE), são aplicáveis ao caso concreto. 



    5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral).



     6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    7. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.